Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. ARTIGO 782 DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O § 3o do art. 782 do CPC dispõe que a requerimento da parte o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Assim, não se justifica o indeferimento do pedido, pois a própria lei processual civil faz previsão expressa no sentido de autorizar o deferimento do pleito.
2. A determinação de inscrever o nome do devedor em cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA/SCPC) mostra-se razoável para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, ante o não pagamento voluntário do débito.
3. Recurso provido.